Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RELATIVA À APRECIAÇÃO DE QUESTÃO VERSADA EM APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO COMPORTA QUÓRUM ESTENDIDO. CONTRADIÇÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.
3. O recurso de apelação e a remessa necessária têm tratamentos distintos no Código de Processo Civil, especificamente em relação à possibilidade de ampliação do quórum de julgamento, nos termos do art. 942, caput e § 4o, do referido diploma processual.
4. A apelação é julgada por três desembargadores, de acordo com o art. 941, § 3o, do CPC, estendendo-se o respectivo quórum em caso de julgamento não unânime nos termos do art. 942, caput, do CPC.
5. A situação diz respeito ao voto que deve ser declarado vencedor, bem como sobre a suposta necessidade de ampliação do quórum para o julgamento da apelação, nos termos do art. 942 do CPC, uma vez que a remessa necessária não consubstancia hipótese fática para a aplicação do mencionado artigo.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.